Tribunal: TJPA
Processo: 0018021-38.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018021-38.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: ERIC LEITE MENDES ELERES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0018021-38.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

ERIC LEITE MENDES ELERES

ADVOGADO (A):

LUIS CELSO ACACIO BARBOSA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS COMETIDAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. VICIO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA PROCESSUAL. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE NAS RAZÕES DO APELO. EMENDATIO LIBELLI E PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTENCIA. REDISCUSSÃO DE TESE DEFENSIVA RECHAÇADA NO ACORDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0018021-38.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

ERIC LEITE MENDES ELERES

ADVOGADO (A):

LUIS CELSO ACACIO BARBOSA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERIC LEITE MENDES ELERES

contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelo ora embargante (id 4371452), negou provimento ao recurso (id 10386801).

Em suas razões, alegou, basicamente, três omissões na decisão, a saber:
i
) falta de manifestação acerca da preliminar de cerceamento de defesa relativa à aplicação de
emendatio libelli
sem contraditório e ampla defesa;
ii
) ausência de pronunciamento sobre suposta violação ao princípio da necessidade; e
iii
) inexistência de decisão em relação à falta de produção de prova testemunhal durante a instrução.

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pela rejeição dos embargos (id 14858717).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade e possui a pretensão de prequestionar matéria de ordem pública suscetível de ser objeto de apreciação em sede de recursos extraordinários, não havendo, pois, propósito protelatório
[1]
.

Da
Emendatio Libelli
e do Princípio da Correlação.

Infere-se das razões recursais que os dois primeiros vícios de omissão se referem à mesma circunstância, qual seja, o fato de o Juízo
a quo
ter realizado
emendatio libelli
e condenado o embargante em capitulação penal diversa da que consta na denúncia, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da necessidade.

Assiste razão ao embargante quanto ao vício alegado.

Quer dizer, de fato, não houve o enfrentamento da questão suscitada no acordão embargado.

Nesse cenário, procedo à integração da decisão adiante.

O primeiro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao que o embargante denominou de “
princípio da necessidade
”. Pelo conjunto da postulação, o que se constata é que o recorrente pretende, na verdade, ver reconhecida uma violação ao princípio da congruência, o qual expressa a ideia de que a sentença não poderá condenar o acusado por fatos não narrados na denúncia ou queixa, sob pena de incorrer em decisão
ultra
ou
extra petita
, sendo isso causa de nulidade absoluta.

Feita essa observação, verifico que não assiste razão ao embargante no que diz respeito ao efeito infringente do recurso.

Em que pese a capitulação penal adotada na sentença não corresponder exatamente àquela descrita na inicial, trata-se de circunstância nela expressamente narrada, de modo que, no caso presente, o Juízo singular não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio da congruência, tampouco em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, afinal, o acusado se defende dos fatos e não do enquadramento típico-penal realizado pelo órgão acusador.

No mesmo sentido, há muito, o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida
[2]
.

Em outras palavras, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, não havendo que se cogitar, no caso em apreço, em violação ao devido processo legal.

Portanto, a rejeição das questões preliminares alegadas pelo embargante na apelação é de rigor.

Da Produção de Prova Testemunhal

No que tange à omissão apontada pelo recorrente relativa aos motivos que levaram o Ministério Público a desistir da produção de prova testemunhal durante a instrução, entendo que não há necessidade de ação integrativa.

Isso porque, a produção de provas constitui questão meritória sobre a qual houve expressa manifestação desta Turma no acordão recorrido, ocasião em que se firmou o entendimento no sentido de que as provas carreadas aos autos eram suficientes para sustentar um decreto condenatório, não havendo, portanto, que se falar insuficiência probante.

No ponto, importante frisar que, segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios
[3]
, já que sua interposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619
[4]
do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, ao menos quanto à questão arguida pelo recorrente.

Assim, em havendo o enfrentamento da questões tratadas nas razões da apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, especificamente quanto à suficiência de provas aptas a ensejar a condenação, em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes declaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo mediante a rediscussão de tese defensiva já rechaçada, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência do alegados vício a ensejar ação integrativa.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
para reformar o acordão recorrido, no sentido de que nele seja consignada expressamente a rejeição das questões preliminares arguidas nas razões do apelo, mantendo-se suas demais disposições na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 98/STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. Referência: CPC, arts. 165 e 538, parágrafo único. Precedentes: EDcl no REsp 21.158-SP (1ª T, 16.12.1992 — DJ 15.02.1993); EREsp 20.756-SP (CE, 08.10.1992 — DJ 17.12.1992); REsp 5.252-SP (3ª T, 02.04.1991 — DJ 29.04.1991); REsp 9.085-SP (3ª T, 13.05.1991 — DJ 03.06.1991); REsp 20.150-MG (3ª T, 16.12.1992 — DJ 19.04.1993); REsp 24.964-DF (6ª T, 29.10.1992 — DJ 15.02.1993) (STJ - Corte Especial, em 14.04.1994; DJ 25.04.1994, p. 9.284).

[2]
Por todos, cito: Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - Ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena, como visto, de violação ao princípio da congruência, ou correlação entre acusação e sentença penal. III - Trata-se de relevante princípio processual, assim como o contraditório, a ampla defesa, a inércia da jurisdição e o devido processo legal. IV - O juízo criminal, no caso, não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público estadual, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio da congruência. V - A consideração do vultoso quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inc. I do art. 12 da Lei 8.137/1990 e como parâmetro para aplicação dessa circunstância agravante. VI – Ordem denegada.
(STJ - HC 129284, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018).

[3]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

[4]

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 28/08/2023